Tribunal: TJSP
Processo: 1001332-17.2024.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1999 a 2001. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2000. Contribuição de melhoria. Exercício de 2000. Alegação de ilegitimidade passiva. Necessidade de produção de prova pericial, a fim de que se demonstre estar o imóvel ocupado por terceiros e, desde quando, estaria a autora privada dos

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1999 a 2001. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2000. Contribuição de melhoria. Exercício de 2000. Alegação de ilegitimidade passiva. Necessidade de produção de prova pericial, a fim de que se demonstre estar o imóvel ocupado por terceiros e, desde quando, estaria a autora privada dos poderes inerentes à propriedade. Sentença anulada. Inteligência do artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Recurso provido.